Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÌCIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 16.346,83 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, reconhecidos na esfera administrativa.
2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a petição apresentada pela parte autora (ID 27238974) consistiria em um aditamento da Petição Inicial, de maneira que apresentada após a contestação e sem o consentimento expresso da parte ré, deveria ser considerada intempestiva, e, por consequência, os valores tidos como devidos deveriam ter sido aqueles apresentados na exordial.
3. Compulsando os autos, verifica-se que a petição em comento não se refere a um aditamento da inicial, mas, tão somente, a uma petição na qual a parte autora apresenta os cálculos com os valores devidos e atualizados até 04.05.2021 (ID 27238977), com a indicação dos períodos e índices aplicados para se chegar ao montante final. Para tanto, a parte autora se utilizou dos valores reconhecidos administrativamente pela Administração Pública (ID 27238972, fl. 6), que, por sua vez, apenas indicam um valor fixo, sem a incidência de juros e correção monetária.
4. Ressalta-se que, embora na petição inicial os valores vindicados pela parte autora não estejam abarcados pelos juros e pela correção monetária, não há óbice para que sejam insertos no valor final da condenação, porquanto figuram-se como consectários legais da condenação principal, constituindo-se como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
5. Posto isso, mantém-se a sentença prolatada pelo juízo de origem nos seus estritos termos.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.